Tribunal: TJDFT
Processo: 0741759-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. VETOR CULPABILIDADE VALORADO NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado que o acusado praticou o fato que culminou na morte da vítima, mantém-se a condenação pela prática do crime de latrocínio, uma vez que o acervo probatório é coeso na demonstração da autoria delitiva, tudo corroborado pelas provas pericial e documental e pelas declarações das testemunhas policiais.

2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando o agente público vem ao Poder Judiciário informar o que apurou no desempenho de seu mister.

3. A fundamentação indicada na sentença é idônea para justificar a valoração negativa da culpabilidade, porquanto merece maior juízo de reprovação o acusado que abandona o corpo da vítima ao relento, propiciando o vilipêndio do cadáver pela ação de insetos, por se tratar de resultado que extrapola o tipo penal.

4. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.